Tribunal: TJES
Processo: 5006569-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006569-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENAN FERREIRA BRANDAO

AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREJUDICIALIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO PRONTO PARA JULGAMENTO – CONCURSO PÚBLICO – CRITÉRIOS – FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
–
POLÍCIA MILITAR – RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento dos embargos de declaração, uma vez que no julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

2.
A Administração Pública possui a faculdade de estabelecer critérios de avaliação de concurso, desde que respeitados o interesse público, a igualdade entre os candidatos e a legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário, de regra, imiscuir-se no mérito dos regramentos inseridos no instrumento convocatório do certame.

3. A Lei Complementar nº 911/19 que dispõe sobre as normas de ingresso e promoção dos praças e dos oficiais dos quadros administrativos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES e do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, estabelece como indispensável que o Policial Militar esteja em condições físicas compatíveis com as funções que irá exercer, sendo certo que o Teste de Aptidão Física – TAF se encontra expressamente previsto na referida legislação, eis que razoável e proporcional, dada a natureza das funções exercidas por esses profissionais.

4. Sob a ótica dos princípios da isonomia e da vinculação ao edital, não merecem prosperar as alegações do recorrente de que faz jus a permanecer no certame ou mesmo à repetição do teste de aptidão física realizado, uma vez que não se vislumbra a ocorrência de qualquer ilegalidade no ato questionado, sobretudo se considerado que todos os demais candidatos foram submetidos às mesmas condições de realização da prova.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, restando prejudicado o recurso de embargos de declaração.

Vitória/ES, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006569-30.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
RENAN FERREIRA BRANDÃO

EMBARGADOS:
INSTITUTO AOCP E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
RENAN FERREIRA BRANDÃO
contra a decisão (id nº 5525934), que, nos autos do recurso de agravo de instrumento, indeferiu o pedido liminar pleiteado pelo ora embargante.

Aduz o recorrente (id. nº 5673386) a existência do vício da omissão, uma vez que não foi devidamente enfrentado na decisão recorrida ponto de suma importância para a solução do litígio, qual seja, a existência do fator climático correspondente ao horário e outras condições para a realização do teste físico inerente ao
concurso público de admissão ao curso de formação de Soldado Combatente da PM/ES
, o que importou em flagrante ofensa ao princípio da isonomia, daí porque devem ser providos os presentes embargos.

Pois bem. De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, contando, inclusive, com contrarrazões apresentadas pelos agravados (ids. nº 5541799 e 5777259), resta prejudicado o processamento do presente embargos de declaração, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Não desconheço, Em. Pares, o que
estatui o § 2º, do art. 1.024, do CPC, segundo o qual: “
quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente
”.

Nesse rumo, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 3. O julgamento, por Órgão Colegiado, dos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, evidencia notório desrespeito da competência legalmente prevista para o julgamento do recurso integrativo. [...] (AgRg no AREsp n. 2.173.912/RJ, Relª. Minª.
LAURITA VAZ
, Sexta Turma, DJe de 28/3/2023).

Ocorre que, na presente hipótese, o julgamento se limitará ao exame das questões meritórias objeto do recurso de agravo de instrumento e não dos embargos de declaração, razão pela qual não há que se falar na existência de prejuízo ao embargante e muito menos na existência de nulidade.

Dito isso e
ao analisar o presente feito, constato que o MM. Juiz
a quo
indeferiu parte do pedido liminar, sob o argumento de que:

[...] No caso dos autos não vislumbro a demonstração da probabilidade do direito pleiteado, eis que havia previsão expressa no Edital (Id 25327565, Anexo II, Tabela 01) quanto à necessidade de conclusão do exame de
“corrida de 2400m”
no prazo máximo de 12min00seg, sob pena de eliminação, conforme itens 16.2.1 e 16.2.2 do Edital:

“
16.2.1 Será considerado APTO no Teste de Aptidão Física o candidato que alcançar o índice mínimo para a aprovação em todos os exercícios e critérios previstos no Anexo II, e também na normativa do item 16 deste edital.

16.2.2 O candidato que não atingir a referência mínima de aptidão em quaisquer dos exercícios do Teste de Aptidão Física será considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado do concurso.”

Nesse sentido, observo que o próprio requerente confessa em sua exordial que, ao se submeter ao TAF, especificamente ao teste de
“corrida de 2400m”,
não concluiu o exercício na forma e tempo exigidos no Edital nº. 001/2022, pelo que não há que se falar em qualquer ilegalidade em sua eliminação.

Ademais, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que não restou devidamente demonstrada a ilegalidade apontada pelo requerente, quanto ao suposto tratamento não isonômico entre os participantes.

Neste sentido, inexistindo flagrante ilegalidade, entendo pela necessidade de indeferimento do pedido liminar de reinserção do requerente no concurso.

Este, inclusive, é o entendimento jurisprudencial pátrio:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Exigir prova de capacidade física para ingresso na carreira da segurança pública, se previsto em lei, no edital e exigido dos demais candidatos ao concurso, não afronta o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Ao Judiciário somente é possível analisar o mérito dos critérios estabelecidos nos testes de aptidão física de concurso público quando ocorrer flagrante ilegalidade, a exemplo de não submissão aos preceitos do edital de abertura do certame, ou o tratamento não isonômico entre os participantes, o que verifica no caso concreto. 3. A recorrente alegou como fundamento para a permanência no certame a subjetividade do examinador no teste de barra. Contudo, a própria recorrente afirmou que não permaneceu os 15 segundos previstos em edital para a conclusão da prova, de forma que não se verifica a probabilidade do direito.
4. Ausente um dos requisitos do art. 300 do CPC, deve-se negar provimento ao recurso de agravo. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07007271920178079000 DF 0700727-19.2017.8.07.9000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Data de Julgamento: 18/10/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/10/2017).

Ademais, certo é que a violação ao princípio da isonomia ocorreria acaso a pretensão autoral fosse atendida, eis que os demais candidatos se sujeitaram aos regramentos previstos no Edital, não sendo cabível a Administração afrouxar as regras em seu favor do requerente e em detrimento dos demais candidatos.

Todavia, entendo como cabível a intimação dos requeridos para apresentarem cópia da filmagem da prova do requerente.

Ante o exposto,
INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA REQUERIDA no que concerne ao pleito de reinserção do requerente no concurso.

Defiro
, no entanto, o pedido de apresentação de cópia da filmagem da prova.
Determino, diante disto, que os requeridos sejam intimados para, no prazo de 15 dias, apresentar cópia da filmagem da prova do autor. Servirá a presente decisão como mandado
(id. nº 25412874).

Pois bem. É sabido que a Administração Pública possui a faculdade de estabelecer critérios de avaliação de concurso, desde que respeitados o interesse público, a igualdade entre os candidatos e a legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário, de regra, imiscuir-se no mérito dos regramentos inseridos no instrumento convocatório do certame.

De outro lado, ultrapassados os limites da legalidade, discricionariedade, razoabilidade, proporcionalidade e moralidade administrativa, pode este Poder apreciar aspectos do ato administrativo.

Nessas hipóteses, torna-se legítima a intervenção judicial em concursos públicos a partir do momento em que reste caracterizado o desvio de finalidade, em claro confronto com interesse público e, consequentemente, com a legalidade.

Dito isso, observo que no presente caso o agravante, ora embargante, insurge-se quanto à sua eliminação do concurso público de admissão ao curso de formação de Soldado Combatente da PM/ES na etapa do teste de aptidão física, ao argumento de que as condições em que foram realizadas a prova contribuíram para o seu insucesso.

Insta salientar que a Lei Complementar nº 911/19 que dispõe sobre as normas de ingresso e promoção dos praças e dos oficiais dos quadros administrativos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES e do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, estabelece como indispensável que o Policial Militar esteja em condições físicas compatíveis com as funções que irá exercer, sendo certo que o Teste de Aptidão Física – TAF se encontra expressamente previsto na referida legislação, eis que razoável e proporcional, dada a natureza das funções exercidas por esses profissionais.

Dito isso, atento aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital, entendo que não merecem prosperar as alegações do recorrente de que faz jus a permanecer no certame ou mesmo à repetição do teste de aptidão física realizado, uma vez que não vislumbro a ocorrência de qualquer ilegalidade no ato questionado, sobretudo se considerado que todos os demais candidatos foram submetidos às mesmas condições de realização da prova.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob a sistemática da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que:

Tema nº 335: Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.

Assim, ainda que o agravante, ora embargante, alegue a existência de possível prejuízo, não é possível constatar sua existência de forma patente a ponto de justificar o provimento do presente recurso.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, restando prejudicado o recurso de embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.